Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-58.2021.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000955-58.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.332.151/0001-96 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CELSO - CPF: 744.240.769-20 (APELADO), ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA - CPF: 572.150.141-34 (APELADO), TIAGO BRUGNARA - CPF: 042.923.859-20 (APELADO), SUELEN DIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.630.051-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AFASTADA – COMPARECIMENTO POR VEZES NOS AUTOS SEM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NA INTIMAÇÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das partes, sob argumento de ausência de intimação para apresentar embargos monitórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação para apresentar embargos monitórios, acarreta nulidade e prejuízo à parte.

III. Razões de decidir

3. Não acarreta nulidade, a ausência de intimação, quando a parte que alega comparece aos autos, por diversas vezes, e não alega a falta no momento oportuno. O sistema processual civil brasileiro, fundado no princípio da lealdade e boa-fé processual (art. 5o do CPC), não tolera que a parte, ciente de eventual irregularidade processual, permaneça deliberadamente silente, aguardando o resultado do julgamento para, somente após decisão desfavorável, arguir o vício que poderia ter sido sanado oportunamente.

Essa conduta, denominada pela doutrina e jurisprudência de "nulidade de algibeira", viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de agir com lealdade e transparência no processo.

A parte deve alegar a nulidade na primeira oportunidade que comparecer aos autos, sob pena de preclusão (art. 278, CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgamentos, tem rechaçado a arguição tardia de nulidades processuais quando a parte, tendo ciência do vício, deixa de impugná-lo no momento oportuno.

A razão dessa orientação jurisprudencial reside na necessidade de preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, impedindo que a parte se beneficie de sua própria torpeza ao silenciar sobre irregularidade que lhe era conhecida.

A segunda razão diz respeito à ausência de prejuízo concreto."

Ao manifestar-se nos autos após a oposição dos embargos sem arguir o vício e sem requerer a abertura de prazo para impugnação, demonstrou que não sofreu prejuízo real pela ausência de intimação formal, pois tinha plena ciência do estado do processo e condições de exercer o contraditório.

Em segundo lugar, a nulidade da sentença para reabertura da instrução, neste estágio processual, implicaria grave violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), que impõe ao Poder Judiciário o dever de assegurar a tramitação célere dos feitos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: Nulidade de algibeira. Ausência de intimação não alegada no momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da ação monitória de no 1000955-58.2021.8.11.0046, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com os seguintes capítulos decisórios:
(i)
rejeitou os embargos monitórios opostos por Carlos Alberto Celso, Ana Cristina Ávila de Souza e Comércio de Produtos Agropecuários e Veterinários Ltda ME, declarando constituído o título executivo judicial em desfavor desses réus;
(ii)
acolheu os embargos monitórios opostos por Tiago Brugnara, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e
(iii)
condenou o Banco do Brasil ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa em favor de Tiago Brugnara.

O apelante Banco do Brasil interpôs recurso de apelação em 05 de fevereiro de 2026, tempestivamente, com preparo devidamente recolhido no valor de R$ 36.471,59.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) não foi intimado para impugnar os embargos monitórios opostos por Tiago Brugnara, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade da sentença; e (b) que a sentença deveria ser anulada para que lhe fosse oportunizada a manifestação sobre os referidos embargos, com a consequente comprovação da legitimidade passiva de Tiago Brugnara.

Nas contrarrazões, o apelado Tiago Brugnara, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (a) o Banco teve ciência inequívoca dos embargos e se manifestou nos autos em diversas oportunidades sem arguir o vício; (b) a alegação de nulidade configura "nulidade de algibeira", vedada pelo princípio da boa-fé processual; (c) o ônus da prova da vinculação de Tiago Brugnara ao contrato sempre competiu ao Banco, que não o cumpriu; e (d) requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade.

Conforme documentado nos autos, a sentença que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 16 de dezembro de 2025, e o recurso foi interposto em 05 de fevereiro de 2026, dentro do prazo legal de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil.

O preparo foi regularmente recolhido no valor de R$ 36.471,59, conforme comprovante de pagamento acostado aos autos.

A legitimidade recursal do Banco do Brasil é inquestionável, na qualidade de parte sucumbente no capítulo da sentença que acolheu os embargos monitórios de Tiago Brugnara.

O recurso é, portanto, tempestivo, preparado e interposto por parte legítima, razão pela qual dele se conhece.

Conforme documentado nos autos, o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em 16 de março de 2021, objetivando a cobrança do valor de R$ 1.215.719,68 (um milhão duzentos e quinze mil setecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), decorrente de inadimplemento relativo ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES no 411.101.094, celebrado em 27 de outubro de 2011, com a empresa Comércio de Produtos Agropecuários e Veterinários Ltda ME, tendo como devedores solidários, na condição de fiadores, Carlos Alberto Celso, Ana Cristina Ávila de Souza e Tiago Brugnara.

O vencimento extraordinário da operação ocorreu em 16 de maio de 2016, e a dívida foi sendo acrescida de juros mensais de 1,22% ao mês, além de multa contratual de 2%, atingindo o montante cobrado na data de 16 de abril de 2021.

Conforme documentado nos autos, Tiago Brugnara foi citado por carta precatória cumprida pela Comarca de Bonfinópolis de Minas/MG, em 25 de janeiro de 2024, e, em 26 de janeiro de 2024, opôs embargos monitórios, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não teria assinado o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES no 411.101.094, tampouco teria outorgado procuração a terceiros para fazê-lo em seu nome, sustentando que a assinatura constante no instrumento teria sido lançada por mandatário sem poderes suficientes.

Após a oposição dos embargos por Tiago Brugnara, o Banco do Brasil não foi formalmente intimado para impugná-los, tendo o feito prosseguido sem a abertura de vista ao embargado.

O Banco, contudo, manifestou-se nos autos em 04 de março de 2024, requerendo a juntada da carta precatória cumprida e o julgamento antecipado do mérito, e, em 27 de dezembro de 2024, requereu a penhora de imóveis dos executados.

A sentença foi proferida em 24 de janeiro de 2025, acolhendo os embargos de Tiago Brugnara, ao fundamento de que o Banco, apesar de intimado, não apresentou documentação comprobatória da legitimidade passiva do embargante, especialmente a procuração que o vincularia à obrigação.

O Banco opôs embargos de declaração, alegando omissão consistente na ausência de intimação para impugnar os embargos de Tiago Brugnara, os quais foram rejeitados por decisão de 16 de dezembro de 2025, sob o fundamento de que a alegação não configurava vício de integração do julgado, mas tentativa de rediscussão do mérito, e que o Banco havia praticado "nulidade de algibeira" ao silenciar sobre o vício e argui-lo apenas após resultado desfavorável.

A questão nuclear submetida a exame consiste em determinar se a ausência de intimação do Banco do Brasil para impugnar os embargos monitórios opostos por Tiago Brugnara configura nulidade processual apta a ensejar a anulação da sentença, com a consequente reabertura da instrução para que o apelante possa exercer o contraditório.

A resposta a essa indagação exige, antes de tudo, a correta compreensão do regime jurídico dos embargos monitórios no sistema processual vigente, bem como a análise das circunstâncias fáticas que permearam o trâmite processual, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé processual.

O procedimento monitório, disciplinado nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil de 2015, estrutura-se sobre a lógica da inversão do contraditório: ao invés de o réu ser citado para contestar, é citado para pagar ou embargar. Caso oponha embargos monitórios, estes se processam nos próprios autos, com suspensão da eficácia do mandado monitório, nos termos do art. 702, §4o, do CPC.

A partir da oposição dos embargos, o procedimento adquire natureza cognitiva plena, assemelhando-se ao processo de conhecimento ordinário, com a consequente necessidade de observância do contraditório bilateral.

Nesse contexto, o art. 702, §5o, do CPC é categórico ao dispor que, uma vez opostos os embargos, o embargado será intimado para impugná-los no prazo de quinze dias.

Trata-se de norma cogente, que concretiza o princípio constitucional do contraditório previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, segundo o qual "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

A doutrina processual contemporânea, alinhada à concepção do contraditório como garantia de influência e não surpresa, é uníssona em reconhecer que a ausência de intimação do embargado para impugnar os embargos monitórios configura nulidade processual de caráter absoluto, por violar norma de ordem pública destinada a assegurar a paridade de armas entre os litigantes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a inobservância do contraditório, quando causa efetivo prejuízo à parte, impõe a declaração de nulidade dos atos subsequentes.

Não obstante a clareza do regime jurídico aplicável, a análise do caso concreto revela uma circunstância fática de relevância determinante: conforme documentado nos autos, após a oposição dos embargos monitórios por Tiago Brugnara em 26 de janeiro de 2024, o Banco do Brasil manifestou-se nos autos em pelo menos duas oportunidades subsequentes, sem jamais arguir a ausência de intimação para impugnar os referidos embargos.

Com efeito, em 04 de março de 2024, o Banco peticionou nos autos requerendo a juntada da carta precatória cumprida com a citação de Tiago Brugnara e o julgamento antecipado do mérito, demonstrando plena ciência do estado do processo.

Em 27 de dezembro de 2024, o Banco novamente se manifestou, requerendo a penhora de imóveis dos executados. Em nenhuma dessas oportunidades o apelante arguiu a ausência de intimação para impugnar os embargos de Tiago Brugnara, tampouco requereu a abertura de prazo para tanto.

Essa conduta processual do Banco do Brasil é juridicamente relevante por duas razões distintas e complementares.

A primeira razão diz respeito à preclusão.

O processo civil brasileiro, fundado nas regras da cooperação, da lealdade e da boa-fé processual (art. 5o do CPC), não admite que a parte, ciente de eventual irregularidade processual, permaneça deliberadamente silente, aguardando o resultado do julgamento para, somente após decisão desfavorável, arguir o vício que poderia ter sido sanado oportunamente.

Essa conduta, denominada pela doutrina e jurisprudência de "nulidade de algibeira", viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de agir com lealdade e transparência no processo.

A parte deve alegar a nulidade na primeira oportunidade que comparecer aos autos, sob pena de preclusão (art. 278, CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgamentos, tem rechaçado a arguição tardia de nulidades processuais quando a parte, tendo ciência do vício, deixa de impugná-lo no momento oportuno.

A razão dessa orientação jurisprudencial reside na necessidade de preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, impedindo que a parte se beneficie de sua própria torpeza ao silenciar sobre irregularidade que lhe era conhecida.

A segunda razão diz respeito à ausência de prejuízo concreto.

O princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, §1o, do CPC, estabelece que a nulidade processual somente deve ser declarada quando o ato irregular causar efetivo prejuízo à parte.

No caso em exame, o Banco do Brasil, ao peticionar nos autos em 04 de março de 2024 requerendo o julgamento antecipado do mérito, demonstrou não apenas ciência dos embargos de Tiago Brugnara, mas também que tinha condições de se manifestar sobre eles.

Ao requerer o julgamento antecipado sem impugnar os embargos, o Banco, em verdade, abriu mão voluntariamente do prazo para impugnação, não podendo agora invocar a ausência de intimação formal como causa de nulidade.

Nesse ponto, é necessário distinguir o presente caso de situações em que a parte efetivamente desconhecia a existência dos embargos ou não teve qualquer oportunidade de se manifestar.

No caso concreto, o Banco do Brasil tinha plena ciência dos embargos de Tiago Brugnara — tanto que peticionou nos autos após sua oposição — e, mesmo assim, não requereu a abertura de prazo para impugná-los.

A ausência de intimação formal, nessas circunstâncias, não causou prejuízo real ao apelante, pois este tinha meios e oportunidade de exercer o contraditório, mas optou por não o fazer. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SUSCITAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO SUPRIDA. RETOMADA DE SEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. 2 . Ademais, o comparecimento espontâneo do executado, com apresentação de exceção de pré-executividade, supre a falta ou o vício da citação, conforme previsto no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Apesar de não haver sido anexado aos autos procuração com poderes específicos para recebimento de citação do executado, o seu comparecimento espontâneo, por meio de requerimento formulado no processo, demonstra ciência inequívoca do feito executório, não havendo falar em nulidade. 4 . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 13 de junho de 2022, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PROVÊ-LO, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-GO 5633105-14.2021 .8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2022)

Superada a questão processual, é necessário examinar o mérito da controvérsia, qual seja, se Tiago Brugnara ostenta legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação monitória.

Conforme documentado nos autos, o Banco do Brasil instruiu a petição inicial com o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES no 411.101.094, a planilha de cálculo do débito e os documentos societários da empresa devedora.

Tiago Brugnara, em seus embargos monitórios, alegou que não assinou o referido instrumento contratual, tampouco outorgou procuração a terceiros para fazê-lo em seu nome, sustentando que a assinatura constante no documento teria sido lançada por mandatário sem poderes suficientes.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

No caso da ação monitória, o fato constitutivo do direito do Banco do Brasil é a existência de obrigação líquida e certa decorrente de instrumento escrito, nos termos do art. 700 do CPC.

Quando o réu nega a autoria da assinatura ou a existência de poderes de representação, o ônus de comprovar a vinculação do réu à obrigação recai sobre o autor, que deve demonstrar, por meio de prova documental ou pericial, que o réu efetivamente assumiu a obrigação cobrada.

Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que o Banco do Brasil não apresentou, em momento algum do processo, a procuração que supostamente autorizaria terceiro a assinar o contrato em nome de Tiago Brugnara, tampouco requereu a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura.

A ausência dessa prova é determinante para o deslinde da controvérsia, pois, sem ela, não é possível afirmar, com a certeza necessária para a constituição de um título executivo judicial, que Tiago Brugnara efetivamente assumiu a condição de fiador na operação de crédito em questão.

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao acolher os embargos de Tiago Brugnara por ausência de prova da relação jurídica, aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova, não merecendo reforma nesse aspecto.

Não obstante as considerações acima, é necessário examinar se, mesmo diante da conduta processual do Banco do Brasil, a ausência de intimação formal para impugnar os embargos de Tiago Brugnara configura nulidade absoluta insanável, que imporia a anulação da sentença independentemente da arguição tardia.

Primeiramente, como já exposto, o princípio
pas de nullité sans grief
impede a declaração de nulidade quando não há prejuízo concreto à parte.

O Banco do Brasil, ao manifestar-se nos autos após a oposição dos embargos sem arguir o vício e sem requerer a abertura de prazo para impugnação, demonstrou que não sofreu prejuízo real pela ausência de intimação formal, pois tinha plena ciência do estado do processo e condições de exercer o contraditório.

Em segundo lugar, a anulação da sentença para reabertura da instrução, neste estágio processual, implicaria grave violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), que impõe ao Poder Judiciário o dever de assegurar a tramitação célere dos feitos.

O processo tramita desde 2021, e a nulidade da sentença para que o Banco do Brasil possa apresentar documentos que deveriam ter acompanhado a petição inicial — ou, ao menos, ter sido requeridos durante a instrução — representaria um retrocesso injustificável, em detrimento da parte que, ao contrário do apelante, não contribuiu para a demora processual.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença recorrida, ao acolher os embargos monitórios de Tiago Brugnara e extinguir o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reforma.

Considerando o desprovimento do recurso de apelação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, observados os limites estabelecidos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC.

Os honorários foram fixados na sentença em 10% do valor da causa, que corresponde a R$ 1.215.719,68.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado do apelado em grau recursal, a complexidade da causa e o tempo exigido para o serviço, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em face do exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que acolheu os embargos monitórios opostos por Tiago Brugnara, reconheceu sua ilegitimidade passiva e extinguiu o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil S.A. em favor do advogado de Tiago Brugnara para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§2o e 3o do mesmo dispositivo.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais relativas ao presente recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026